Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020545-62.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020545-62.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Do Recurso Especial interposto no id. 124419689.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – ME E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 115865950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69.
A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente”. (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/01/2022).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id. 121730499):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão verificada no julgado.
Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada”. (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/03/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o banco recorrido apresentou resistência quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, desse modo, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência.
Aduz que o acórdão recorrido privilegiou erroneamente o princípio da causalidade em prol ao princípio da sucumbência.
Assevera que deve ser fixado honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Cita o recurso repetitivo REsp 1.111.002/SP, Tema 153.
Recurso tempestivo (id. 124491674).
Sem contrarrazões (id. 127781658)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não aplicação do Tema 143/STJ – Distinção
Apesar da parte recorrente citar o repetitivo REsp 1.111.002/SP, Tema 153/STJ, no seu recurso, verifica-se que não se aplica ao presente caso uma vez que o referido tema trata-se de execução fiscal.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre o Tema 143/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que o banco recorrido apresentou resistência quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, desse modo, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência.
Aduz quer o acórdão recorrido privilegiou erroneamente o princípio da causalidade em prol ao princípio da sucumbência.
Assevera que deve ser fixado honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) O que se nota é que a omissão apontada pela embargante consiste na ausência de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o acórdão reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. De fato, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, o acórdão foi omisso com relação aos ônus de sucumbência, aí incluídos os honorários advocatícios. No entanto, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente, apesar de não configurar a derrota dos executados, resta evidente que foram eles que motivaram ou deram causa ao ajuizamento da ação e à movimentação da máquina judiciária. Nesse passo, não se afigura viável onerar o credor (exequente) que não encontra bens penhoráveis para, além do prejuízo patrimonial que foi obrigado a suportar a partir da decretação da prescrição intercorrente, impor-lhe o ônus de pagar honorários em favor do devedor, cuja inadimplência deu causa ao ajuizamento da ação”. (id. 121730499) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que a prescrição intercorrente decorreu da frustração do exequente em localizar bens penhoráveis suficientes para satisfazer a totalidade da dívida após inúmeras tentativas e pedidos de remessa dos autos ao arquivo provisório.
2. É entendimento desta Corte Superior que "em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa" (REsp 1.545.856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2020, DJe de 15/12/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.902.702/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c, do art. 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 85, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do Recurso Especial interposto no id. 124476150
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 115865950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69.
A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente”. (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/01/2022).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id. 121730499):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão verificada no julgado.
Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada”. (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/03/2022).
Alega-se violação aos artigos 9o, 10 e 485, do Código de Processo Civil ao argumento de que: (a) o feito não ficou paralisado injustificadamente no curso da demanda para a decretação da prescrição intercorrente e (b) não houve a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, antes de declarar a extinção do processo por abandono da causa ate a sua inércia.
Recurso tempestivo (id. 124491675).
Contrarrazões (id. 126757691).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 9o, 10, e 485 do CPC, amparada na assertiva de que: (a) o feito não ficou paralisado injustificadamente no curso da demanda para a decretação da prescrição intercorrente e (b) não houve a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, antes de declarar a extinção do processo por abandono da causa ate a sua inércia.
No entanto, nestes pontos, constou do aresto impugnado que “ (...) Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente. (...) Portanto, há que se concluir que o transcurso de todo esse tempo, sem que nenhuma providência efetiva tivesse sequer sido requerida, mesmo tendo o exequente sido intimado para tal, por mais de uma vez, não pode ser atribuída a “entraves da máquina judiciária” e sim à desídia do exequente. Ressalte-se que além das inúmeras prorrogações de prazo, a execução também ficou suspensa por seis meses de modo a oportunizar ao exequente a busca de bens capazes de fazer frente ao valor executado, porém sem qualquer retorno ou indicação efetiva. Assim, há que se reconhecer a prescrição intercorrente. (id. 115865950) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE SEU ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 75 E 280 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...)
3. A revisão da conclusão estadual - acerca da intimação da recorrente e de seu patrono no prazo legal para dar andamento ao feito - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1345310/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019), (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...). VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...). X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça